Tribunal: STF
Processo: HC 218329
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Streb Carneiro, apontando como autoridade coatora os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao AgRg no HC nº 731.929/RS. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa apresentou revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem em 5 de abril de 2019.



    No dia 28 de março de 2022, a parte impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que foi liminarmente indeferido. Apresentado o agravo interno, a decisão foi mantida por votação unânime. 



    Neste writ a defesa alega o seguinte:



    “No caso em tela, trata-se de processo onde houve o julgamento em plenário, do qual a defesa conversou com serventuário, referindo que iria recorrer. 



    Entretanto, na ata de audiência não fora referido tal requerimento, tendo sido certificado nos autos o acontecimento. Mesmo com esta questão, a magistrada singular rejeitou a missiva defensiva, vindo a ocorrer o trânsito em julgado do feito. 



    De outro modo, fora interposta revisão criminal, que foi julgada improcedente. 



    Entretanto, do que se depreende dos autos, há uma colisão entre uma questão procedimental, no que diz respeito à interposição do recurso (o qual foi demonstrado o interesse pelo defensor) e o direito do paciente a ter acesso ao duplo grau de jurisdição, acesso à justiça e o devido processo legal. 



    Em suma, do que se verifica, o paciente teve suprimido seu direito ao recurso de apelação criminal previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, mesmo tendo a defesa se manifestado pelo interesse junto a serventuário. 



    Notadamente, o momento do plenário é complexo, vindo muitas vezes os advogados, juízes, promotores e serventuários estarem exaustos quando da prolação da sentença, já que o procedimento possui horas de duração. 



    Contudo, equivocada ou não a forma como foi interposto o recurso, não pode o paciente ter seu direito suprimido. A preclusão invocada, neste caso em específico, por se tratar de supressão do direito do réu de recorrer de uma decisão de 1º grau onde há discussão obscura acerca da interposição da apelação ou não deve ser resolvida em favor do paciente, já que na dúvida, se garante os direitos constitucionais do indivíduo processado. 



    Diante do exposto, requer o afastamento do argumento da preclusão, com provimento do presente mandamus, para que ao menos ocorra o julgamento de recurso de apelação, sem que isto acarrete em eventual suspensão da execução criminal.”



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente ou concedida a ordem de ofício, o recebimento da interposição da apelação, sem quaisquer suspensão da execução da pena, a fim de que seja garantido ao paciente o duplo grau de jurisdição; 



    b) seja afastada a preclusão da matéria, diante da relevância jurídica do direito a apelação criminal; 



    c) no mérito, considerando a clara violação do duplo grau de jurisdição, bem como do devido processo penal, entende a defesa ser caso de anulação da decisão da magistrada de primeiro grua, mantida pelo E. TJRS em sede de revisão criminal, com a reabertura do feito, a fim de que seja julgada a apelação interposta tempestivamente pelo órgão colegiado, sem que isto afete o andamento do já consolidado cumprimento da pena, a fim de evitar eventual tumulto na seara da execução da pena; 



    d) que o paciente seja submetido a novo júri, diante da possibilidade de a condenação ter ocorrido com lastro probatório inexistente, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 



    e) subsidiariamente, a aplicação da pena mínima no que tange a primeira fase de aplicação da pena..”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. MATÉRIA ALEGADA TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido praticamente três anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado do julgamento da revisão criminal em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à nulidade arguida pela defesa, conforme anotado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem julgou a revisão criminal ora em exame no dia 05 de abril de 2019 e somente no dia 28 de março de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, seja em relação às nulidades ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.”



    A orientação em apreço está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Perfilhando esse entendimento: HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RHC 207.477, Rel Min. Roberto Barroso.



    Lado outro, para se chegar à conclusão almejada pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Por fim, a nulidade suscitada nesta impetração não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente